Tribunal: TJES
Processo: 5000641-35.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000641-35.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: NAOR SILVA DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão monocrática proferida ao movimento de n. 2128817 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inconformado, alega o agravante que a decisão agravada não considerou que não houve trânsito em julgado da decisão, não sendo possível determinar à Administração Pública que dê posse ao candidato, mas tão somente que reserve a sua vaga, caso vislumbrado o preenchimento dos requisitos do pedido de tutela antecipatória.

Aduz que a Sentença que possibilita a nomeação e posse de candidata ou candidato importa na inevitável inclusão de (a) servidor (a) em folha de pagamento dos quadros de serviço público do Estado, o que somente é permitido pelo ordenamento legal após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Contrarrazões ao movimento de n. 2839747.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão monocrática por ele redigida que indeferiu o pedido incidental de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível, na medida em que a tutela de urgência que permitiu a nomeação do candidato parte da premissa que ele concluiu todas as etapas do certame e está dentro do número de vagas abrangido por nomeações já realizadas pela Administração Pública, bem como por ter este egrégio Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, reconhecido a manifesta ilegalidade do Termo de Retificação do instrumento convocatório que modificou as regras do edital, após a realização da avaliação psicossomática, no escopo de permitir maior número de candidatos aprovados no concurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, t
rata-se de Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão monocrática proferida ao movimento de n. 2128817 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inconformado, alega o agravante que a decisão agravada não considerou que não houve trânsito em julgado da decisão, não sendo possível determinar à Administração Pública que dê posse ao candidato, mas tão somente que reserve a sua vaga, caso vislumbrado o preenchimento dos requisitos do pedido de tutela antecipatória.

Aduz que a Sentença que possibilita a nomeação e posse de candidata ou candidato importa na inevitável inclusão de (a) servidor (a) em folha de pagamento dos quadros de serviço público do Estado, o que somente é permitido pelo ordenamento legal após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Contrarrazões ao movimento de n. 2839747.

Pois bem.

In casu
, a ação originária discute a (i)legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital de Abertura n. 01/2018), após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.

A esse respeito, venho me posicionando no sentido de que a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico, o que afasta a probabilidade de provimento do apelo.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS ILEGALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO. 1 O edital representa a lei do concurso , de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 In casu , a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 3 O edital de concurso público não é nem poderia ser - engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade. 4 - Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190200568, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

Nada obstante, além da ausência de probabilidade de provimento da apelação, quadra dizer que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a nomeação e posse de candidato a cargo público antes do trânsito em julgado da ação, na medida em que, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado, afastando-se, portanto, o
periculum in mora
.

Colaciono:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.

2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017.

3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1365485/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020)

Não obstante, vejo que a liminar concedida na sentença realizou ressalva à nomeação e posse dos candidatos, eis que consignou a necessidade de se observar o quantitativo das vagas e a ordem de classificação.

Dito isso, relembro que, acerca d
a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação que não o possua
ope legis,
a lei processual civil permite qu
e o Tribunal ou Relator atribuam efeito suspensivo ao Recurso "
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
." (
artigo 1.012, §3º e §4º).

Como se vê, a orientação que vem sendo firmada por esta E. Quarta Câmara Cível está em consonância com o que foi decidido na sentença. Além disso, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, eis que, não bastasse a necessária observância ao quantitativo das vagas e a ordem de classificação, a nomeação do candidato apenas corresponderá à remuneração por um serviço efetivamente prestado.

Nesses termos, não vejo razões para alterar o entendimento anteriormente exarado, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - AÇÃO ORIGINÁRIA QUE DISCUTE A ALTERAÇÃO DAS REGRAS NO CONCURSO PÚBLICO APÓS A REALIZAÇÃO DA ETAPA OBJETO DA MODIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO - POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - RETRIBUIÇÃO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - RESSALVA DE OBSERVÂNCIA DO QUANTITATIVO DE VAGAS E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –

A ação originária discute a (i)legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital de Abertura n. 01/2018), após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.

2
- A esse respeito, essa E. Câmara vem se posicionando no sentido de que a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico, o que afasta a probabilidade de provimento do apelo.

3
- Além da ausência de probabilidade de provimento da apelação, quadra dizer que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a nomeação e posse de candidato a cargo público antes do trânsito em julgado da ação, na medida em que, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado, afastando-se, portanto, o
periculum in mora
. (AgInt no AREsp 1365485/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020)

4
- A liminar concedida na sentença realizou ressalva à nomeação e posse dos candidatos, eis que consignou a necessidade de se observar o quantitativo das vagas e a ordem de classificação.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.